Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-13.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010897-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES INACIO - CPF: 438.640.608-50 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente reclamação por negativação indevida, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes com base em áudio de contratação, e condenou o reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita; e (ii) se o Juizado Especial é competente para julgar demanda que exige perícia fonética em áudio impugnado pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que prevalece quando não há evidências em sentido contrário, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4
. A competência dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

5
. Havendo impugnação específica ao áudio de contratação apresentado pela instituição financeira, torna-se necessária a realização de perícia fonética forense, procedimento incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Quando o consumidor impugna especificamente a autenticidade de áudio de contratação apresentado pela parte reclamada, torna-se necessária a realização de perícia fonética forense, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte somente pode ser afastada mediante impugnação específica acompanhada de provas concretas da capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, 51, II, da Lei nº 9.099/95; Art. 99, §§ 2º e 3º, 100 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010; STJ REsp n. 1.846.649/MA (Tema 1061), relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021; TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010897-13.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
JOSE MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES INACIO

Recorrido:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES INACIO
ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que: a) desconhece a origem do débito de R$ 403,20 negativado em seu nome em 31/12/2024; b) não foi notificado da restrição e teve seu crédito negado ao tentar realizar compra em crediário; c)
tentou resolver
a questão
administrativamente sem êxito, sofrendo dano moral pela indevida negativação
dos seus dados
. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito apontado; e b) fosse
a
reclamada condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral.

O juízo singula
r proferiu
sentença
e concluiu que: a) restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes por meio de áudio da contratação e documentos não impugnados especificamente; b) a negativação foi considerada legítima e não houve prova de pagamento
ou ilicitude da conduta da reclamada; c) reconheceu a litigância de má-fé da reclamante, condenando-a ao pagamento de multa de 5% do valor da causa,
custas processuais e honorários de 10%
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustenta
ndo que: a) não houve comprovação da contratação, sendo o único documento apresentado um áudio de ligação unilateral e sem validade jurídica; b) não incidiu em má-fé, pois apenas alegou inexistência de débito específico, sem alterar a verdade dos fatos; c)
deveria ser reconhecida a inexistência da dívida, afastada a condenação por litigância de má-fé e reconhecido o direito à indenização por dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada
argumentou que a parte recorrente
não possui direito à gratuidade da justiça.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio
das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º,
do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do C
PC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magis
trado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Mo
ura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)
5
. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça
gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode
impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório
disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnant
e o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.
2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1
001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossufi
ciente, na condição de "autônomo"(ID 298381918/
PJe2
) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº
9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se
deve
levar em consideração
o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...)
3
. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota dois critérios
distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida)
– para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica qua
ndo a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO PROCESS
UAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(
...) A
complexidade da
causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, si
mplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a inc
ompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a
competência do Juizado Especial é afastada. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTI
NÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RES
OLUÇÃO DO MÉRITO. (...)
5
. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são
competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o
que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complex
idade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARI
STEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Dest
aca-se ainda que em caso de expressa impugnação pelo consumidor do áudio da contratação, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1
. Pa
ra os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (...)(Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos autos, diante da expressa
impugnação da parte reclamante quanto ao áudio da suposta contratação juntado no ID 298381930/
PJe2
, no caso, será necessária prova pericial de fonética forense para apurar se a
referida voz constante da gravação foi efetivamente emitida pela parte reclam
ante.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnaç
ão espec
í
fica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Assim, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar
a prese
nte
demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
reconhe
ço

de ofício a

incompetência do juízo
e,
julg
o

extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso
II
, da Lei nº 9.099/95.
Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025